Tribunal: TJBA
Processo: 0050984-78.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0050984-78.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTES: ESPÓLIO DE DAMIÃO LIMEIRA DO NASCIMENTO e outros (7)

Advogado(s)
:
NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO, CLAUDIA MENDES DE SOUZA CAIRO registrado(a) civilmente como CLAUDIA MENDES DE SOUZA CAIRO, MARCELO NEVES BARRETO, MARCOS FERRAZ SOUZA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA, FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: VIBENSA VIACAO BEIRA MAR LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, THAMIRES AZEVEDO DE ANDRADE, RENATA ASTOLFO COUTINHO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE ALTO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 6º-A, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Damião Limeira do Nascimento e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral em ação declaratória de contrato de permuta cumulada com anulação de escrituras de compra e venda relativas ao Edifício Monte Rey, extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 20.000,00. Os apelantes sustentam nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, defendem a obrigatoriedade de fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85 do CPC e ao Tema 1076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação ao afastar a aplicação do precedente vinculante firmado no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causa de elevado valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois o juízo de origem apresentou razões para a adoção do critério equitativo, circunstância que caracteriza eventual erro de julgamento e não vício de fundamentação, passível de correção mediante reforma da decisão.

O art. 85, §2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não mensurável, sobre o valor atualizado da causa.

A fixação por apreciação equitativa constitui hipótese excepcional e residual, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, firmou entendimento vinculante no sentido de que não é permitido o arbitramento equitativo quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

A Lei nº 14.365/2022 reforçou essa orientação ao incluir o §6º-A no art. 85 do CPC, vedando expressamente a fixação equitativa quando o valor da causa for líquido ou passível de liquidação.

Considerando que o processo possui valor elevado e tramitou por mais de vinte anos, com intensa atuação dos patronos dos réus em diversas fases processuais, mostra-se adequada a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é vedada quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado.

Nessas hipóteses, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

A adoção de critério jurídico equivocado para fixação dos honorários configura erro de julgamento e não nulidade por ausência de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º-A e 8º; 487, II; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1076.

istos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0050984-78.1997.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes

ESPÓLIO DE
DAMIÃO LIMEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS
,
sendo Recorrida
VIBENSA VIAÇÃO BEIRA MAR LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09